Tribunal: TJBA
Processo: 0305004-22.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0305004-22.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, ANALYZ PESSOA BRAZ DE OLIVEIRA, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR APELADO: CLEIDE MARIA DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. – EMBASA contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória ajuizada em face de CLEIDE MARIA DA SILVA, sob fundamento de abandono da causa. A ação tinha por objeto a cobrança de faturas de água e esgoto inadimplidas entre setembro de 2004 e fevereiro de 2007, e de junho de 2009 a julho de 2014, no valor de R$ 19.619,76. A sentença de extinção foi proferida após inércia da parte autora ante intimação veiculada exclusivamente via Diário da Justiça dirigida aos advogados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção do processo por abandono da causa quando ausente a intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 485, § 1º, do CPC determina que, nas hipóteses de abandono da causa, o autor deve ser previamente intimado pessoalmente para suprir a omissão no prazo de cinco dias. As intimações constantes dos autos foram realizadas exclusivamente por meio de publicação direcionada aos advogados da parte autora, sem a devida intimação pessoal exigida pelo referido dispositivo legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a extinção por abandono somente se legitima após o esgotamento das diligências para a intimação pessoal do autor, inclusive mediante edital, quando necessário. Este Tribunal de Justiça também reconhece que a ausência de intimação pessoal inviabiliza o reconhecimento do abandono da causa, exigindo o retorno dos autos para prosseguimento regular do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte autora, sendo insuficiente a intimação dirigida apenas ao advogado. A ausência de intimação pessoal da parte autora inviabiliza a extinção do processo por abandono, devendo ser anulada a sentença que a decretar nessa hipótese. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.08.2019, DJe 27.08.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 0501806-30.2016.8.05.0004, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, j. 06.09.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0305004-22.2014.8.05.0039, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelada CLEIDE MARIA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada em sistema. Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO RELATOR